Tribunal: TJDFT
Processo: 0748233-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0748233-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAFA GAFO ESCOLA PARA BEBES LTDA - EPP AGRAVADO: MOREIRA &amp; FERNANDES REPRESENTACOES LTDA - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a certidão de ID 22366759, intime-se a parte agravante para fornecer o endereço completo e atual da parte agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator